Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-53.2024.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004619-53.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 847.763.401-78 (RECORRIDO), ELLENSAMARA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 755.809.421-68 (ADVOGADO), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidor que, ao tentar quitar uma dívida prescrita referente a um veículo, foi induzido a pagar R$ 2.000,00 a uma securitizadora por um débito que, posteriormente, verificou-se ser de outro banco e não relacionado ao veículo. Após o pagamento, a securitizadora não conseguiu confirmar a origem da dívida e, posteriormente, informou que o débito era de um banco diferente. A sentença de primeiro grau condenou a securitizadora à devolução em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
securitizadora

ao

receber
um
pagamento

indevido
e
não

relacionado
à
dívida
que
o

consumidor

pretendia

quitar
; (
ii
) saber
se
a
repetição
do
indébito

deve

ocorrer

na
forma simples
ou

em
dobro; e (
iii
) saber
se
a
situação

vivenciada

pelo

consumidor

configura

dano
moral
indenizável
e se o valor
arbitrado
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficiência
,
sendo

seu

ônus

comprovar
a
legitimidade
da
cobrança
e
a

origem
da
dívida
,
especialmente

quando
o
consumidor

alega

desconhecimento
da
relação

jurídica
.

4. A
securitizadora

não

comprovou

a

origem
da
dívida
que
justificasse
o
recebimento
do valor
pago

pelo

consumidor
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
e
conduta

ilícita
,
uma

vez
que
não

apresentou

provas
da
relação

jurídica
que
originou
o
crédito

cedido
,
nem
da
sua

vinculação

ao

veículo
que
o

consumidor

pretendia

regularizar
.

5. A
repetição
do
indébito

em
dobro,
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
, do
CDC,
exige
que a
cobrança

indevida

seja

contrária
à boa-
fé

objetiva
. No
caso
, o
pagamento

ocorreu

por

iniciativa
do
consumidor
, que
buscou

quitar

uma

dívida
que
acreditava

existir
, e
não

há

prova de má-fé da securitizadora no ato do recebimento
,
caracterizando

engano

justificável
, o que
enseja
a
restituição

na
forma simples.

6. A
cobrança

indevida
,
seguida
do
pagamento

pelo

consumidor
e da
resistência
do
fornecedor

em

promover
a
restituição

administrativa
,
ultrapassa
o
mero

dissabor
e
configura

dano
moral, pois
gera

transtornos
e
frustrações
que
afetam

a

esfera

extrapatrimonial
do
indivíduo
.

7. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
repressiva
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
,
em

conformidade
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. O valor
fixado

na

sentença
é
adequado
,
considerando
a
quantia

indevidamente

paga
e
os

transtornos

causados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: 1. A securitizadora que recebe pagamento de dívida cuja origem e vinculação não consegue comprovar incorre em falha na prestação de serviço. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando o pagamento indevido decorre de erro justificável do fornecedor, sem comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva no ato do recebimento. 3. A cobrança e o recebimento indevido de valores, com a ausência de restituição administrativa, configuram dano moral indenizável, por extrapolarem o mero aborrecimento.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6º, VIII, art. 22, art. 42,
parágrafo

único
; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023; TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024; TJMT, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024; TJMT, N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024; TJMT, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO

ajuizou

reclamação

em
face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.
Noticiou
que: a) no
dia
17/9/2024
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
quitar

uma

dívida

prescrita

em

seu

nome
,
referente

ao

financiamento
do
veículo
Ford Fusion,
ano
2009,
modelo
2010,
placa
NLK-2019; b) a
parte

reclamada

informou
que
tinha

adquirido
a
referida

dívida
e,
após
a
quitação
, seria
baixado
o
gravame
do
veículo
; c)
foi

acordado
o
pagamento
de R$ 2.000,00
como

quitação
do
débito
, o qual
foi

pago
; d)
após
o
pagamento
,
solicitou

informações

sobre
a
baixa
do
gravame
do
veículo
,
contudo
, a
parte

reclamada

informou

não

ter

certeza

se
a
dívida
era
realmente

referente

ao

veículo

em

questão
; e)
após

novos

contatos
,
foi

confirmado
que a
dívida
se
referia
a um
veículo

financiado

pelo
Banco Bradesco, que
não

possuía

qualquer

débito
; f)
foi

induzido
a
erro
e
realizou

pagamento
de valor
indevido
; g)
tentou
a
devolução
do valor
pago

indevidamente
via
administrativa
, mas
não

teve

seu

pleito

atendido
.
Requereu
a
devolução

em
dobro do valor
desembolsado
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

documentos
que
comprovassem
a
legitimidade
da
cobrança

realizada

em

nome
do Banco Bradesco; b) a
parte

reclamante

adimpliu

débito

cedido
à
parte

reclamada

pelo
Banco Bradesco,
pensando

estar

pagando

dívida

oriunda
do Banco
Sicredi
; c) a
parte

reclamante

faz
jus à
devolução

em
dobro do valor que
pagou

indevidamente
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral no valor de R$ 3.000,00,
bem

como
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
quitação
de
contrato

diverso

ao

cedido
,
cujo

objeto
é a
alienação

fiduciária
do
veículo
Ford Fusion,
ano
2009,
modelo
2010, Placa NLK-2019,
deu
-se
exclusivamente

por
culpa da
parte

reclamante
; b)
não

cometeu

ilícito

algum
,
estando
no
exercício
regular de um
direito

ao

cobrar

por

dívida

contraída
e que
foi

objeto
de
cessão
; c)
os

danos

morais

não

foram

comprovados
; d)
não

há

prova
que a
cobrança

foi

efetuada
com
má-fé
,
razão
pela qual a
devolução

não

deve ser em dobro. Postulou a reforma da sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
baixa
de
débito

oriundo
de
contrato
de
financiamento

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
a
contatou
a
fim
de
quitar

uma

dívida

relacionada

ao

financiamento
do
veículo

automotor
Ford Fusion,
ano
2009,
modelo
2010,
placa
NLK-2019
.
Contudo
,
após
a
quitação
do
débito
,
teve

conhecimento
que
o

pagamento

não

estava

vinculado

ao

veículo

em

questão
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
prints
da
tela
do
celular

juntado

no ID
291150386/PJe2.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
embora

tenha

alegado
que
agiu
no
exercício
regular de um
direito

ao

cobrar

por

dívida

contraída
e que
foi

objeto
de
cessão
,
deixou
de
apresentar

qualquer

prova

nesse

sentido
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).

A
mera

alegação
de que a
parte

reclamante

tinha

ciência
que a
dívida
que
almejava

pagar
era
oriunda
do Banco
Sicredi
,
não

tem o condão de afastar a prática do ilícito pela parte

reclamada
, que
recebeu

valores

sem

demonstrar

a

origem
de
qualquer

dívida
que
justificasse

esse

recebimento
.

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no art. 42,
parágra
fo

único
, do CDC.

Apesar da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
quando
a
hipótese

configurar
atitude

contrá
ria
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança i
ndevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em d
obro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual
direção
já
se
manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6.
Repetição
de
indébito
. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de
valores

decorrentes
de
contrato

inexistente

configur
a

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-4
9.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024),
todavia
,
considerando
que
não

houve

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, a
repetição
de
indébito

ocorrerá

na
forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/
10/2024)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que, no
presente

caso
, o
pagamento
da
quantia
de R$
2.000,00
,
ocorreu

após
a
parte

reclamante

ter

contatado
a
parte

reclamada
a
fim
de
quitar

sua

dívida
.

Por
esse

motivo
,
não
se
vislumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

Dano moral.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
cobrança

indevida
,
quando

há o pagamento pelo consumidor sem a devida restituição pe
lo fornecedor,

caracteriza

dano
moral,
eis
que
extrapola
o
mero

dissabor
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II
, DO
CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6.
Situação

concreta
que
ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
, tendo
a

autora
que
contrair

empréstimo
para
efetuar
o
pagamento
da
fatura
, ante
ao

risco
de
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

necessidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório
que
não

merece

reparos
, pois
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo
a
cobrança

indevida
de
fatura
, e
consequente

pagamento
, a
tentativa
de
resolução

administrativa

sem

êxito
,
caracterizada

está
a
falha

na

prestação
do
serviço
, da qual
emerge
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
,
os

documentos

juntados
no ID 291150386/PJe2
comprovam
a
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
.
Já
a
parte

reclamante
,
comprovou
o
pagamento
da
referida

quantia
,
conforme

comprovante

juntado
no ID 291150382/PJe2,
pág
. 2,
não
tendo
havido

restituição
pela
parte

reclamada
, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor
desembolsado
pela
parte

reclamante
(R$ 2.000,00),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
que a
restituição
do valor
desembolsado
pela
parte

reclamante
se
dê

na
forma simples,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025